Tribunal: TJDFT
Processo: 0734706-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0734706-32.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAOZINHO LOURENCO FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por JOÃOZINHO LOURENÇO FERREIRA contra a sentença que, na AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL, julgou improcedente o pedido. O Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, o Recorrente juntou a declaração e o contracheque de fls. 1/3 ID 18271302. Decido. O contracheque acostado aos autos demonstra a precariedade financeira do Apelante e inexistem indícios que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada. Isto posto, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, defiro o benefício da gratuidade de justiça postulado, sem efeito retroativo. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator